Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740563-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lissa Gabriela Batista Ribeiro contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 248108999 do processo de referência), que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela ora agravante em desfavor de Itaú Unibanco Holding S.A., processo n. 0708912-57.2025.8.07.0014, deferiu em parte a tutela liminar postulada pela embargante para i) suspender a busca e apreensão deferida nos autos n. 0707362-27.2025.8.07.0014; ii) determinar a imediata restituição da posse do veículo automotor Honda CR-V Touring, placa QCH8J20; e iii) determinar a alteração da restrição RenaJud de “circulação” para “transferência” “a fim de se preservar o bem para eventual execução, ao mesmo tempo em que se permite à embargante a livre utilização do automóvel enquanto não houver julgamento de mérito nos presentes Embargos de Terceiro”. Irresignada, a embargante recorre. Em razões recursais (Id 76492171), narra ter adquirido de boa-fé o veículo Honda CR-V Touring, placa QCH8J20, em 23/1/2025. Insurge-se contra o parcial deferimento da tutela liminar que postulou. Afirma inexistir razão para converter a restrição RenaJud de “circulação” para “transferência”. Brada necessário o integral levantamento de mencionada restrição. Frisa estar comprovada sua condição de proprietária do veículo. Alega não ter qualquer vínculo com o feito executivo que culminou na indevida busca e apreensão do veículo que esta registrado em seu nome no Detran/MT. Assevera que o gravame lançado pelo Banco Itaú diz respeito a contrato de financiamento celebrado por Rogério Spana, pessoa a quem não conhece. Declara não haver registro do mencionado gravame no Detran/MT nem no Sistema Nacional de Gravame (SNG). Reputa indevida a restrição anotada no sistema RenaJud. Ressalta ter o banco agravado, em ligação, reconhecido que a contratação atribuída a Rogério Spana se deu mediante fraude não havendo o que possa vincular esse ajuste a sua pessoa. Denuncia não terem sido juntados documentos essenciais a embasar o feito executivo. Brada desproporcional a manutenção da restrição de transferência no RenaJud, uma vez que impõe limitação desarrazoada ao seu direito de propriedade. Ao final, requer: 1. Concessão de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, para determinar: - A imediata baixa integral da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo da Agravante; - A imediata retirada do gravame de alienação fiduciária no 04296702/DF junto ao DETRAN/MT, lançado indevidamente pelo Banco Itaú. 2. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando de forma definitiva as restrições incidentes sobre o veículo; 3. Intimação do Agravado para apresentar contrarrazões; 4. Condenação do Agravado ao pagamento das custas recursais e honorários. Preparo regular (Id 76492791). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, no caso concreto, conquanto presente o requisito de verossimilhança das alegações aduzidas pela agravante, há, de contrapartida, risco reverso pela irreversibilidade da medida por ela postulada, além do que demonstrada não está, de plano, a existência de perigo de dano concreto a justificar o deferimento liminar do pedido de retirada de anotação no Renajud. Com efeito, o §3o do art. 300 dispõe que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Nesse diapasão, coerente se mostra a decisão agravada, que razoavelmente determinou a modificação da restrição RenaJud, de "circulação" para "transferência", de modo a preservar o bem para eventual execução, ao passo em que se permite à embargante a livre utilização do automóvel enquanto não houver julgamento de mérito nos embargos de terceiro em trâmite perante o juízo de origem. De fato, o integral levantamento da restrição RenaJud resultaria na possível irreversibilidade da medida, caso, porventura, venha a ser a medida liminar posteriormente reformada. Além disso, em suas razões recursais, a agravante se limitou a arguir que “a manutenção da restrição impede a Agravante de exercer plenamente seus direitos de proprietária, restringe sua liberdade patrimonial e gera desvalorização indevida do bem”, sem apontar, todavia, risco de perigo de dano concreto que justifique a antecipação da tutela recursal por ela perseguida. Destarte, tenho como irretocável a decisão agravada. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Nesse contexto, trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora